Tribunal: TJBA
Processo: 0500104-81.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500104-81.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: RENOVADORA DE PNEUS JMC LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação anulatória de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial, ajuizada por devedores fiduciantes, determinando a exclusão do imóvel da relação de bens ofertados a leilão e a suspensão da averbação da consolidação da propriedade, com fundamento na ausência de notificação pessoal do devedor e na aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Consiste em saber: (i) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel; e (ii) se a ausência de notificação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial acarreta nulidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997 e pelo Decreto-Lei nº 911/1969. Entretanto, subsiste vício autônomo e suficiente para a manutenção da sentença, consubstanciado na ausência de intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial, em afronta ao disposto no art. 27, §§ 2º-A e 2º-B da Lei nº 9.514/1997 e aos princípios da boa-fé objetiva e do contraditório, o que enseja a nulidade do procedimento expropriatório.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3º; Código Civil, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.622.555/MG, REsp 1.447.687/DF, REsp 1.115.687/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0500104-81.2017.8.05.0079
, da Comarca de
Eunápolis
, em que figuram como Apelante e Apelado
BANCO BRADESCO S/A
e
RENOVADORA DE PNEUS JMC LTDA
e OUTROS
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA